Tribunal: TJDFT
Processo: 0751732-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E COMERCIALIZAÇÃO PRÓXIMA A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MAJORANTES MANTIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência das majorantes previstas no artigo 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/2006. A Defesa requer a absolvição do réu por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas descrito na denúncia; e (ii) analisar a possibilidade de revisão da dosimetria, com o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização do reconhecimento formal, previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, é prescindível diante da identificação inequívoca do acusado por testemunhas presenciais e pelas demais provas constantes dos autos, inclusive filmagens realizadas pelos agentes policiais que realizaram a ação investigativa e a prisão em flagrante do réu.
4. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), pois restou evidenciada a dedicação do réu à atividade criminosa, que praticou o crime enquanto gozava do benefício de liberdade provisória por fato semelhante.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 59, 44 e 77; CPP, arts. 226 e 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 40, III e VI.